Tribunal: TJBA
Processo: 8001041-08.2023.8.05.0174
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001041-08.2023.8.05.0174

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E III, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO OU PROTESTO NA ATA DE JULGAMENTO. REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA ALEGADAMENTE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA O VEREDICTO CONDENATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO CRUEL RECONHECIDAS PELOS JURADOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO E DAS AMEAÇAS ANTERIORES À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA SOBEJANTE COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/6 PELAS AGRAVANTES. CRITÉRIO ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por DILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra a sentença de ID 98972450, proferida pelo MM. Juízo da VARA DOS FEITOS CRIMINAIS DE MURITIBA, que nos autos da Ação Penal n.º 8001041-08.2023.8.05.0174, após ouvido o Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu à pena de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, II e III, do Código Penal (homicídio qualificado). Narram os autos que, no dia 03/07/2023, por volta das 20:30 horas, no “Bar de Jorge Preto”, localizado na Zona Rural de Cabaceiras do Paraguaçu., DILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA e LUCAS RIBEIRO AMORIM (falecido), com
animus necandi
, de posse de um porrete de madeira, golpearam Adriano Sales da Conceição, Marcelo Sales da Conceição e Jorge Jose de Santana, levando a óbito o primeiro e causando lesões nos dois últimos. As vítimas estavam no referido local quando os agentes chegaram, tendo um deles, de posse de uma arma de fogo, permanecido na entrada do estabelecimento, enquanto o outro, com um porrete em mãos, desferiu pauladas na cabeça de Adriano Sales da Conceição ocasionando-lhe a morte, tendo também agredido Marcelo Sales da Conceição e Jorge José de Santana, os quais tiveram lesões. A vítima Marcelo Sales da Conceição , em termo de reconhecimento de pessoa, atestou reconhecer LUCAS como sendo a pessoa que estava portando arma de fogo enquanto o comparsa realizava as agressões. Consoante laudo do Instituto Médico Legal do município de Santo Antônio de Jesus/BA, Adriano Sales da Conceição foi vítima de homicídio mediante utilização de instrumento de natureza contundente, encontrada jazendo sobre o piso do salão, no interior do estabelecimento comercial (nome fantasia Bar de Jorge Preto), sito no Povoado Coroado, na zona rural do município de Cabaceiras do Paraguaçu/BA. De acordo com relatórios de atendimentos, as vítimas Jorge José de Santana e Marcelo Sales da Conceição sofreram traumas corto-contusos em região occiptal. A autoria delitiva pode ser comprovada por meio dos relatos das testemunhas, sobretudo da Sra. Adriana Pereira do Vale, esposa do falecido, que asseverou em sede policial: “sabia que seu companheiro tinha um problema com a pessoa de ‘DUDU’, pois DUDU – Lucas, já tinha agredido a sua mãe; QUE no ano de 2022, nos últimos meses do ano, foi ameaçada em sua casa por alguns homens (03 homens, sendo que um deles estava portando um revólver e outro um cacetete grande de madeira); QUE dois desses homens reconhece como sendo DUDU e ‘DILSINHO’, mas o outro indivíduo não sabe quem foi; QUE eles foram atrás de seu companheiro Adriano Sales da Conceição (conhecido como TOM) para matá-lo, mas TOM correu pelo mato; QUE os homens falaram para a declarante que iriam descarregar a arma toda na cara de TOM, depois desse episódio TOM foi para outra cidade e ficou por lá; QUE DUDU (filho de ‘da bota’) conhece desde criança, pois também é morador daqui e DILSINHO também conhece pois é morador aqui da Rua principal.” Há menção no relatório da Autoridade Policial de que na casa de DILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA foram encontradas roupas compatíveis com as utilizadas no dia do crime conforme declaração de uma das vítimas, sendo elas uma luva de material de couro preta e blusão com capuz preto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento pelo Tribunal do Júri é nulo por cerceamento de defesa decorrente da alegada impossibilidade de entrevista reservada entre o réu e seus defensores antes da sessão plenária; (ii) estabelecer se o veredicto condenatório do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos; (iii) determinar se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel reconhecidas pelo Tribunal do Júri; (iv) verificar a ocorrência de erro na dosimetria da pena e a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não prospera quando inexistente registro da irregularidade na ata da sessão plenária, impondo-se o reconhecimento da preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

4. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra suporte em elementos probatórios produzidos na investigação e em juízo, especialmente em depoimentos testemunhais que apontam a participação do réu na empreitada criminosa.

5. A soberania dos veredictos impede a reavaliação do mérito fático pelo Tribunal quando o veredicto adotado pelos jurados constitui uma das interpretações plausíveis do conjunto probatório.

6. As qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel devem ser mantidas quando reconhecidas pelo Tribunal do Júri com fundamento em elementos dos autos, não podendo ser afastadas pelo Tribunal ad quem salvo quando manifestamente dissociadas das provas.

7. A premeditação do crime, evidenciada por ameaças anteriores dirigidas à vítima e pela preparação prévia da ação criminosa, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias na primeira fase da dosimetria.

8. Havendo pluralidade de qualificadoras, é legítimo o emprego de uma delas para qualificar o delito e o deslocamento da qualificadora remanescente para a segunda fase da dosimetria como agravante, sem caracterizar bis in idem.

9. A aplicação da fração de aumento de 2/6 em razão da incidência de duas agravantes na segunda fase da dosimetria revela-se proporcional e compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores.

10. A execução provisória da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri é admissível, independentemente do quantum da reprimenda, em razão da soberania dos veredictos, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A ausência de arguição imediata de nulidade ocorrida em sessão plenária do Tribunal do Júri acarreta preclusão, impedindo seu reconhecimento em sede recursal.”

“Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que encontra respaldo em elementos probatórios idôneos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos.”

“É legítimo o deslocamento de qualificadora remanescente para a segunda fase da dosimetria da pena como agravante quando existente pluralidade de qualificadoras.”

“A condenação proferida pelo Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena com fundamento na soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e LV; CP, arts. 59 e 121, §2º, II e III; CPP, arts. 413, 492, I, “e”, 571, VIII e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024 (Tema 1068 da repercussão geral); STJ, HC 791.317/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.04.2024; STJ, AgRg no REsp 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.221.591/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8001041-08.2023.8.05.0174,
em que figuram como apelante
DILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
,
e apelado

o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84